Tribunal: TJMT
Processo: 0001638-55.2019.8.11.0023
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001638-55.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADROALDO VALDECIR KLUGE - CPF: 482.027.971-87 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), ZELI JACOBI DE FREITAS - CPF: 468.417.251-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
1.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
– NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA AMPARAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – POR NÃO
RESTAR
COMPROVADO, INDENE DE DÚVIDAS, QUE A APELANTE AGIU PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO –

2.
ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
–
NÃO EVIDENCIADA –

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE OS ATOS EXECUTÓRIOS TENHAM SIDO ABANDONADOS
,
VOLUNTARIAMENTE
–

3.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO QUE RESULTE PERIGO COMUM

- INVIABILIDADE –
PRESENTES OS ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS
–
COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
– 4.

ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM

EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

–

PROCEDÊNCIA
,
EM PARTE

–
RECORRENTE CONDENADO
,
ANTERIORMENTE
,
PELA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, INCLUSIVE
,
DAQUELAS UTILIZADAS NO CRIME APURADO NO PRESENTE

–

5.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
PARA RECONHECER OCORRÊNCIA DO
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO AO
DELITO DE POSSE DE ARMA
DE FOGO POR PARTE
DO
RECORRENTE ADROALDO VALDECIR KLUGE
.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

1.
2. A análise percuciente da situação fática
gera
dúvida sobre como os fatos ocorreram, porquanto a recorrente afirma ter agido em legítima defesa,
pois, apenas, teria revidado uma injusta agressão,
sendo que
a vítima e a testemunha
Cristiano Vicente Ferreira
negaram a afirmativa, descrevendo que, ao solicitar que o réu Adroaldo Valdecir
Kluge
assinasse o contrato de honorários advocatícios, este ficou nervoso e começou a discutir, momento em que solicitou a arma de fogo
,
a réZeli Jacobi de Freitas e efetuou disparos na direção da vítima. Portanto, a dúvida que resulta das versões contraditórias deve ser solucionada pelo Conselho de Sentença, diante de sua atribuição constitucional.

2
.
Os elementos probatórios angariados na fase do sumário da culpa deixam dúvidas se
, de fato,
os atos executórios
foram
abandonados
,
voluntariamente, sem qualquer interferência externa e objetiva, notadamente porque há uma versão que indica que as agressões cessaram em razão da vítima ter se evadido do local dos fatos, hipótese que revela
que
o crime só não teria
se
consumado
,
por circunstância alheia
à
vontade do agente.

3
.
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
, consoante o enunciado sumular n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.1. No presente caso, o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo fútil, porquanto, existem indícios de que o fato criminoso teria sido perpetrado em razão de desavença envolvendo relação comercial entre as partes, sobre os valores referentes aos honorários advocatícios da vítima, de modo que, a meu ver, deve ser mantida a qualificadora, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

3.2.
Em relação à qualificadora do meio que possa result
ou
em perigo comum –
que
consiste naquele que provoca
dano
à vítima, mas também faz outras pessoas correrem risco –, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da
referida
qualificadora, isso porque o disparo de arma de fogo foi desferido contra a vítima quando ela estava dentro do seu veículo, local onde também estavam as pessoas de
Vanderes
Alceu Soares Pires
e
Cristiano Vicente Ferreira
, demostrando, em tese, que houve risco a outras pessoas
,
além da vítima, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

4
.
Em face do caráter permanente da conduta imputada aos recorrentes, verifica-se que, embora tenha sido evidenciada a posse de material bélico, na data da suposta prática da tentativa de homicídio, o crime de posse ilegal de arma de fogo se protraiu no tempo,
só
cessa
n
d
o,
por ocasião da busca e apreensão realizada, de modo que
, no caso, entendo tratar-se de crime único
, pelo qual, o acusado Adroaldo Valdecir
Kluge
já foi condenado, havendo, assim, que se reconhecer o
bis in idem
em relação a tal recorrente.

5
. Recurso
parcialmente provido
, para reconhecer ocorrência do
bis in idem
em relação
ao delito de posse de a
r
ma de fo
go com relação
ao recorrente Adroaldo Valdecir
Kluge
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ADROALDO VALDECIR KLUGE
e
ZELI JACOBI DE FREITAS

contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT
, no bojo da Ação Penal nº
0001638-55.2019.8.11.0023
, que
os
pronunciou pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 121
, § 2º, inciso II e III
, c/c art. 14, inciso II
,

ambos
do
Código Penal,
e
art. 12, da Lei nº 10.826/03,

sujeitando-
os

a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões,
os
recorrentes postulam a reforma da decisão objurgada, sob os seguintes
argumentos: I) agi
ram
em legítima defesa
; II) reconhecimento da desistência voluntária; III)
não incidência das qualificadoras do motivo fútil e do meio que result
ou em
perigo comum
; IV)
afastamento
do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03
,
sob
o fundamento de que
já

“
foram processados e julgados em processo distinto de n° 0000048-09.2020.8.11.0023, cuja sentença segue em anexo”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
a decisão
objurgad
a
, consoante se vê no Id.
208152676
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA.Pedido de absolvição por legítima defesa - Inviabilidade - Tese controvertida - Versões diferentes - Ausência de comprovação cabal da excludente de ilicitude - Materialidade e indícios suficientes de autoria – Reconhecimento da desistência voluntária – Impertinência -Indicativos do ânimo de matar- Análise das teses defensivas reservadas ao Tribunal do Júri – Qualificadoras que não se demonstram manifestamente descabidas para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri Julgados TJMT – Afastamento do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 - Ausência debis in idem– Fatos diversos - Parecer recomenda o conhecimento edesprovimentodo recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
I.
Até o dia 21/06/2019, por volta das 16h3Omin, na Chácara Vitória, situada no Projeto de Assentamento Cachimbo Travessão 03, Distrito União do Norte, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados ADROALDO VALDECIR KLUOE e ZELI JACOBI DE FREITAS possuíam e mantinham sob a sua guarda 02 (duas) armas de fogo, de uso permitido, consistentes em 01 (uma) carabina, calibre 38, além de 01 (um) revólver, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

II.
Além disto, no dia 21/06/2019, por volta das 16h3
0
min, na Chácara Vitória, situada no Projeto de Assentamento Cachimbo, Travessão 03, Distrito União do Norte, no município de Peixoto de Azevedo, os denunciados ADROALDO VALDEC1 KLUGE e ZELI JACOBI DE FREITAS tentaram matar, por motivo fútil e com meio que res
ultou
em perigo comum, a
vítima
IRINEU PAIANO FILHO, não concretizando o inten
to por
circunstâncias alheias à sua vontade
.

De acordo como apurado, na data dos fatos, a vítima IRINEU PAIANO FILHO, advogado, acompanhado de VANDERES ALCEU SOARES PIRES e CRISTIANO VICENTE FERREIRA, dirigiu-se à residência do denunciado para solicitar a assinatura de contrato de honorários
advocatícios
, correspondente a serviços prestados.

Acontece que, na localidade, estando a vítima ainda dentro do
veículo
, o denunciado aproximou-se e, quando solicitada a assinatura do contrato como garantia de pagamento, iniciou-se um debate entre as partes.

Neste momento, ADROALDO VALDECIR KLUGE pediu à também denunciada ZELI
JACOBI
DE FREITAS as armas de fogo que possuía em casa, sendo de pronto atendido por ela. Armado com uma carabina, calibre .38, o denunciado, buscando a morte, efetuou um disparo contra a vítima, atingindo o teto do veículo, errando por poucos centímetros a cabeça dela.

Não bastasse, logo em seguida, a denunciada ZELI JAC
OBI
DE FREITAS, ciente do objetivo de ADROALDO, novamente entregou-lhe um revólver; oportunidade em que ele deflagrou um segundo disparo, que não acertou a caminhonete.

Registre-se que o crime fora cometido por motivo fútil consistente no inconformismo pela cobrança de honorários
advocatícios
.

Por fim, a maneira com que executado o crime resultou em perigo comum, na medida em que o disparo de arma de fogo foi desferido contra a
vítima
quando ela estava dentro do veículo, local onde também estavam as pessoas de VANDERES ALCEU SOARES PIRES e CRISTIANO VICENTE FERREIRA.
”
(sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri,
os
recorrente
s
fo
ram
pronunciad
os
pela prática do
s
crime
s

previsto
s
no art. 121,
§ 2º
, inciso II e III
, c/c art. 14, inciso II
,
ambos
do
Código Penal
, e art. 12, da Lei nº 10.8226/03
.

Irresignad
os
,
os
recorrente
s

sustentam: I) terem agido em legítima defesa; II) reconhecimento da desistência voluntária; III) não incidência das qualificadoras do motivo fútil e do meio que resulte perigo comum; IV) afastamento do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, alegando que já “
foram processados e julgados em processo distinto de n° 0000048-09.2020.8.11.0023, cuja sentença segue em anexo”
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id.
208152315
– Pág.
18/20
)

e
d
o laudo
pericial
de crime contra o patrimônio
(Id.
208152315
– Pág.
90/93
)
,
enquanto
que

os indícios
suficientes
de autoria decorrem d
os
depoimentos colhidos ao longo de
ambas as fases processuais
.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese,
o
recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se
a
admissibilidade
,
tão somente
, quanto à existência
da
materialidade do delito e indícios de autoria
por parte do
acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva,
existência ou não, da excludente de criminalidade,
ca
bimento, ou não,
da desclassificação
, compete
ao Júri Popular
analisar
tais
questões,
porquanto é
o
juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade
,
por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição
sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas
teses,
de maneira inequívoca

(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
.

S
abe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
,
nos termos d
o artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos a revelar de forma cabal que
os
recorrente
s
agi
ram
acobertad
os
pela excludente de ilicitude de legítima defesa,
mormente pela
ausência de indicativos
capazes de comprovar
em

que
el
es agiram
para repelir
injusta
agressão
perpetrada pela vítima
.

Isso porque,
a vítima
Irineu
Paiano
Filho,

em juízo, declarou que
, na data dos fatos,
foi com o
Cristiano Vicente Ferreira

e
Vanderes
Alceu Soares Pires
mostrar um lo
te de sua propriedade, próximo da casa d
o réu
Adroaldo Valdecir
Kluge
,
ocasião em que, aproveitou a oportunidade para ir
à residência d
o acusado.

Esclareceu
, ainda,
que
conhece o recorrente
Adroaldo Valdecir
desde 2003,
quando el
e
começou a frequentar o
seu
escritório, através de
um
advogado de Sinop,
e
a partir daí
passou a fazer alguns serviços pa
ra o acusado,
mas
ele sempre estava apurado e
“dizia um dia eu te pago
”
.

Quando
o irmão do acusado
Adroaldo Valdecir
entrou com uma ação
, querendo tomar metade da fazenda,
ele me procurou para
defendê-lo
e disse que não tinha como me pagar,
por isso
me
questionou se eu queria terra
,
ou
outra
forma de pagamento
,
ocasião em que
foi
acordado que
,

ao
término
do processo, 5% (cinco porcento) da área da fazenda
seria da vítima
, porém, não foi firmado contrato entre eles
.

Após um tempo,
o réu
Adroaldo Valdecir
vendeu um pedaço da terra, de forma parcela
da
e
,
ao receber a segunda parcela, ele repassou
à
vítima
5% (cinco porcento) do valor
recebido
,
qual seja,
a importância de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.
Depois de um tempo,
o
recorrente
Adroaldo Valdecir

teria
vend
ido

o restante d
a
fazenda por oito milhões de reais
,
quando a vítima começou indagá-lo
acerca
d
o valor referente a sua parte
n
a
área, porém o acusado começou a brigar
com o ofendido,
“fazendo modos de me tirar da jogada”
.

Diante disso, no dia dos fatos, a vítima
Irineu
Paiano
Filho
resolveu ir
à
residência do acusado
Adroaldo Valdecir
.
Ao

chega
r
lá
,
parou uns quarenta ou cinquenta metros
da área da casa e nem chegou a descer do veículo, tendo chamado o
recorrente para conversa
r
. P
orém
, de repente ele achou ruim, dizendo que o ofendido estava agindo para tomar a fazenda dele
e começou a proferir xingamentos,
ocasião em que o réu disse
“eu já falei para o Promotor
, já está tudo acertado, eu vou te pagar lá na frente dele
e
inclusive
estou
avisando ele
das ameaças que você está me fazendo”
,
todavia, a vítima afirma que não havia proferido nenhuma ameaça.

Ato contínuo, o
recorrente
teria dito que
“não havia gostado que você veio me cobrar”
, momento em que
a vítima haveria mencionado que
não
estava
lhe
cobrando, porém, só queria que o acusado assinasse um documento
,
reconhecendo o seu direito sobre a área
, quando o réu
disse que não iria assinar nada e
mandou a vítima sumir de lá, senão iria
“
lhe met
er

bala”
.

Em seguida, o
Vanderes
Alceu Soares Pires
desceu do veículo e questionou se ele não iria assinar o documento,
tendo o acusado
Adroaldo Valdecir
respondido
que não iria assinar e perguntou
“quem é você
,
filho da puta
?
”
,
ocasião em que o

Vanderes
disse
“eu sou a pessoa agora que você vai acertar,
blz
?”
,
momento em que
o recorrente
Adroaldo Valdecir

chamou a mulher dele
e ela (a ré
Zeli Jacobi de Freitas
)
entregou as armas e
o acusado
“pregou fogo em mim”
, tendo a vítima se aga
chado para desviar do
s
disparo
s
e, logo após,
abriu a porta e gritou
,
pedindo para o acusado parar de atirar
. Entre
mentes,
o acusado
pegou a
sua
caminhonete e
foi
de
encontro
com
a vítima arma
do
,
quando

o ofendido saiu correndo
,
de marcha ré
,
e foi direto para a delegacia
.

A testemunha
Cristiano Vicente Ferreira
, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos,
foram
ver um terreno que a vítima
Irineu
Paiano
Filho
estava vendendo
, juntamente com o
Vanderes
Alceu Soares Pires
e
,
após
,

foram em um cliente do ofendido para ele assinar um contrato
. Ao chegar no local, o recorrente

Adroaldo Valdecir

os tratou
bem, porém, quando a vítima pediu para
o acusado assinar os pap
é
is, ele se alterou e disse que não iria assinar nada
e que o negócio deles iria se resolver na Promotoria
. Em seguida, a vítima
questionou se
o acusado
não iria assinar
o documento
, momento em que
este pediu para a mulher dele (a ré
Zeli Jacobi de Freitas
) a arma
,
efetu
ando
dois disparos, tendo um
,

atingido
a camionete
que eles estavam
e, logo após, saíram e foram para a
polícia.
Por fim, esclareceu que
a vítima
Irineu
Paiano
Filho
,

Vanderes
Alceu Soares Pires

e ele
não estavam armados.

A ré
Zeli Jacobi de Freitas
, em juízo,
declarou que
, no dia
dos fatos, estava em casa com o seu marido (o réu
Adroaldo Valdecir
Kluge
)
, momento em que a vítima
Irineu
Paiano
Filho
chegou em sua residência, com mais duas pessoas,
e chamou o recorrente
Adroaldo Valdecir
para conversar
. E
m seguida,
ouviu uma discussão
e
,
ao sair
para fora
, viu um homem com uma arma de fogo apontada para o acusado
Adroaldo Valdecir
,
ocasião
em que este
gritava
“chama a polícia,
eles vieram pra me matar”
,
por isso adentrou na residência
para tentar ligar para a polícia, momento em que ouviu os disparos
, tendo o rapaz
efetuado
dispar
os
contra o acusado
e ele
disparou
contra
,

para se defender.
Por fim, negou que tenha entregado alguma arma de fogo para o recorrente
Adroaldo Valdecir
.

Por sua vez,
o acusado
Adroaldo Valdecir
Kluge
, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, a vítima

Irineu
Paiano
Filho
chegou em sua residência, com mais duas pessoas e, logo em seguida, chegou uma camionete branca, com mais quatro pessoas dentro
. Ato contínuo, foi conversar com o ofendido
, quando ele disse que estava lá para cobrar o que o recorrente estava devendo,
momento em que este
alegou que não devia mais nada
para a vítima
,
quando a pessoa
que
estava no banco do carona desceu e
falou
:

“você
tem que assinar o documento”
, tendo o réu respondido
:
“não, eu não tenho o porquê assinar o documento
e eu nem
sei
sobre o que se trata essa dívida
”
,

ocasião em que o rapaz disse
“agora você não deve
pra ele, você deve pra mim”
, sacando
uma arma de fogo
. Nesse
interim,
o acusado se aproximou d
a área da casa, se protegendo na coluna
, local onde pegou o primeiro disparo. Logo em seguida, o
réu adentrou na sua residência e pegou uma arma de fogo e disparou para revidar o
s
disparos,
tendo dispar
ado
somente um tiro.

Nesse cenário, observa-se que há relevantes dúvidas sobre
com
o os fatos aconteceram
, isto porque, enquanto
os
recorrente
s
afirma
m
ter
em
agido em legítima defesa, pois, apenas, teria revidado uma injusta agressão, a vítima
e a testemunha
Cristiano Vicente Ferreira

nega
ram

tal
narrativa, asseverando
que,
ao solicitar que o réu
Adroaldo Valdecir
Kluge
assinasse
o contrato de honorários advocatícios, este ficou nervoso e começou a discutir, momento em que
solicitou a arma de fogo
à
ré
Zeli Jacobi de Freitas

e efetuou disparos na direção da vítima
.

Conclusivamente
, a dúvida que resulta das versões contraditórias deve ser solucionada pelo Conselho de Sentença, diante de sua atribuição constitucional.

Do exposto, conclui-se também que
não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual
,
d
evendo a questão ser dirimida pelo juízo natural.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável
em casos tais
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

De outro
norte
, em relação
à

desistência voluntária
,
o referido ben
efício
demanda que o agente, após dar início à execução do delito, mude de ideia e, por sua própria vontade, interrompa a sequência de atos executórios, impedindo, assim, a sua consumação.

Entretanto, em face das versões já expostas,
não restou comprovado que os atos executórios tenham sido abandonados
,
voluntariamente, sem qualquer interferência externa e objetiva, notadamente porque há uma versão que indica que as agressões cessaram em razão d
a
vítima
ter se evadido do local dos fatos
,
hipótese que revela
que

o crime só não
teria
consum
ado

por circunstância alheia
à
vontade do agente.

Portanto, não se
mostra
adequada nes
ta fase processual reconhecer o instituto da desistência volunt
ária
,
cabendo ao júri deliberar a respeito.
Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial
,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA, INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PRONÚNCIA MANTIDA. 1. A pronúncia, juízo de admissibilidade da acusação, satisfaz-se tão somente pela comprovação da materialidade
delitiva e de suficientes indícios de autoria ou participação. 2.
Se a alegada ausência de ânimo de matar ou de desistência voluntária não se mostra estreme de dúvida, cabe ao júri deliberar a respeito.
3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Recursos - Recurso em Sentido Estrito 0002254-16.2019.8.09.0175, Rel. Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 3ª Câmara Criminal, julgado em 28/09/2022,
DJe
de 28/09/2022)

Quanto ao pedido de
exclusão das qualificadoras do motivo fútil

e do meio que resulte perigo comum
, descrita
s
no § 2º, incisos II
e III
, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras
,
manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo
, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes
,
no caso concreto.

In
casu
,
o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do
motivo fútil
,
porquanto, existem indícios de que o fato criminoso teria sido perpetrado em razão de
desavença
,
envolvendo relação comercial entre as partes, sobre os valores referentes aos honorários advocatícios da vítima
,
de modo que, a meu ver, deve ser mantida a qualificadora, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

Já
,
em relação à qualificadora do meio que result
ou
em perigo
comum
–
que
consiste
naquele

que provoca
dano

à vítima, mas também faz outras pessoas correrem risco
–
,

observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque
o disparo de
arma de fogo foi desferido contra a vítima quando ela estava dentro do seu veículo, local onde também estavam as pessoas de
Vanderes
Alceu Soares Pires
e
Cristiano Vicente Ferreira
,
demostra
ndo
, em tese, que
houve risco a outras pessoas
,
além da vítima
, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia
.

No que concerne
à
alegação de
coisa julgada
(
bis in idem
)
em relação ao delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03,

sob o argumento de que
“os acusados já foram processados e julgados em processo distinto de n° 0000048-09.2020.8.11.0023”
,
importa ressaltar, que
consta no boletim de ocorrência
qu
e,
no dia dos fatos
(21/02/2019)
,

referente ao presente feito
,
após o desentendimento verbal entre as partes,
o recorrente

Adroaldo Valdecir
Kluge

teria

solicit
ado

à
ré
Zeli Jacobi de Freitas

que pegasse as armas de fogo
, a qual
,
rapidamente
,

“
se apoderou de
01 (uma) arma longa tipo carabina e 01 (um) revólver
que se encontravam dentro da residência e entregou para o marido (suspeito)”
.

Aliás, a vítima
Irineu
Paiano
Filho
, na fase extrajudicial, declarou que
, durante a desavença comercial,
o acusado
Adroaldo Valdecir

disse
“
pega a arma mulher que eu vou botar esses caras pra correr daqui
”
e que,
logo após
,
viu a ré
Zeli Jacobi
,

entregando
“
uma carabina e ele. Que o rev
ó
lver estava na cintura de ZELI e a carabina dentro da casa. Que ADROALDO pegou a arma e efetuou um disparo com
a
carabina, calibre .38.
”
.
Em juízo, a vítima
declarou
o mesmo
.

As testemunhas
Cristiano Vicente Ferreira

e
Vanderes
Alceu Soares Pires
, na fase policial, afirmaram que
, no
decorrer do desentendimento entre as partes, o
acusado
Adroaldo Valdecir

teria
pedido

para
que
a ré
Zeli Jacobi

pegasse uma arma
de fogo e que, em seguida, ela saiu de
dentro da sua residência
“com um
revólver
na cintura e uma carabina nas mãos”
.

Por sua vez, o recorrente
Adroaldo Valdecir
Kluge
, na fase extrajudicial, declarou que efetuou um disparo com
uma
carabina, em direção
a caminhonete
, onde
a vítima
se encontrava
.

O Laudo Pericial Criminal
nº 530.2.03.2019.003260-01,
evid
e
ncia que
o cartucho de munição encontrado no local dos fatos, é
do calibre nominal .38 SPL, bem como, que
“
o estojo recebido foi deflagrado por arma de fogo de calibre compatível
”
que, conforme as partes, seria uma carabina.

Ocorre que,
logo após os fatos
,
o acusado
Adroaldo Valdecir
Kluge
,
levando consigo
o armamento que estava em sua posse,

se evadiu para local incerto e não sabido, razão
pel
a
qual,
não
foi
localizado nenhum
material
bélico na residência dos recorrentes no decorrer das diligências
empreendidas
para
apurar
a prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio.

Todavia
, em face de ter restado evidenciado que
os acusado
s
possuíam e mantinham sob sua guarda

armas de fogo e munições,
foi

represent
ado
para que fosse realizada busca
e apreensão na
residência
comum do casal, o que foi
deferido
pel
o Juízo
da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Exsurge da Ação Penal nº
0000048-09.2020.8.11.0023
que,

no dia 13.11.2019, a autoridade policial
, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, deslocou-se até a residência
dos recorrentes e, ao realizar
as devassas,
encontrou
01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, n° 2078723, 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus n° 1464188, 01 (uma)
carabina
calibre 38, marca Rossi,
nº
P011806, além de 23 (vinte e três) munições intactas de calibre .38
. Por este motivo, foi realizada a prisão
em flagrante do acusado
Adroaldo Valdecir
Kluge
, o qual,
tanto na fase policial, quanto em juízo
,
declarou que
possuía as armas e as munições desde 2016
, que ficavam
guardadas na dispensa de sua re
sidência
.

Diante disso,
o acusado
Adroaldo Valdecir
Kluge

foi denunciado
, nos autos da ação penal supracitada,
pela
prática
do delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, vindo, ao
final da instrução processual
, a ser condenado
a pena de 01 (um) ano
de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias multas.

A
ssim
, convém consignar, que
o conjunto probatório encartado nos autos da Ação Penal nº
0000048-09.2020.8.11.0023
,
é capaz
a
demostrar que as armas apreendidas
,

em decorrência da busca e apreensão
,
são as mesmas
que foram visualizadas
na data da prática, em tese,
do delito
de tentativa de homicídio.

Com efeito,
o crime de posse
ilegal de arma de fogo
e munições de uso permitido
trata-se
crime de natureza permanente
, cuja con
sumação se prolonga no tempo,
de forma que,
o agente que mantém em sua residência arma de fogo sem autorização legal encontra-se em estado de flagrância
permanente
.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE ARMA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO – VALIDADE E SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O delito de posse ilegal de arma tem feição permanente, sendo que a sua consumação se
protai
no tempo; assim, o agente que mantém em sua residência arma de fogo sem autorização legal encontra-se em estado de flagrância
, o que, por consequência, autoriza a entrada dos policiais no imóvel (art. 5º, XI da CFR), mesmo à míngua de mandado de busca e apreensão, sobretudo amparada em fundadas razões (justa causa) para a medida, sendo as provas obtidas válidas e suficientes a amparar a sentença condenatória. 2) Recurso desprovido.

(TJ-MT 00135742220178110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2022)

Portanto,
em razão do caráter permanente
da conduta imputada aos recorrentes
, verifica-se que
, embora tenha sido evid
e
ncia
da

a posse de mat
erial
bélico, na data da
suposta
prática

da tentativa de homicídio,
o crime de posse ilegal de arma de fogo se protraiu
no tempo,
só
cessa
n
d
o
por ocasião da busca e apreensão realizada
, de modo que,
trata-se
da
prática de um delito
único
,
pelo qual, o acusado
Adroaldo Valdecir
Kluge
já foi condenado,
configurando
, quanto a este delito e em relação
ao recorrente
Adroaldo Valdecir
, o instituto da coisa julgada
.

E
m que pese
a alegação ministerial de que

o recorrido se manteve na posse irregular de diversas armas de fogo, inclusive daquela utilizada no crime aqui processado,
de modo
a não configurar o alegado
bis in idem
, registro que,
o Superior Tri
bunal de Justiça
consolidou o
entendimento no sentido d
a
“
existência de um delito único quando apreendidas mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo em posse do mesmo agente, dentro do mesmo contexto fático”

(STJ - HC: 362157 RJ 2016/0179688-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2017)
.

Por fim,
em relação à ré
Zeli Jacobi de Freitas
, nota-se que ela não figurou no polo passivo da Ação Penal nº
0000048-09.2020.8.11.0023
, de maneira que, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem
quanto a ela
. Portanto
,
deverá responde
r
pelo ilícito penal
,
no presente feito.

Com essas considerações, em consonância
parcial
com o parecer ministerial,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pela Defesa d
os réus

ADROALDO VALDECIR KLUGE
e
ZELI JACOBI DE FREITAS

e
, no mérito,

PROVEJO-O PARCIALMENTE
, para absolver o acusado
ADROALDO VALDECIR KLUGE
em relação ao delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, em
face da ocorrência de

coisa julgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024